Tribunal: TJDFT
Processo: 0707852-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Roubo. Falsa identidade. Provas. Reconhecimento fotográfico. Concurso material. Regime prisional.
1 – O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, feito em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, torna o ato inválido. Todavia, se há provas independentes (não derivadas) e idôneas que provam a autoria do crime, mantém-se a condenação.
2 - O conjunto probatório, - depoimento da vítima e do policial militar e a prisão do acusado minutos após o crime na posse dos bens da vítima - é suficiente para manter a condenação.
3 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, o regime prisional será o adequado para cada uma delas.
4 - Apelação provida em parte.